Tribunal: TJMT
Processo: 1042615-96.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042615-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSEFINA CORREA DA SILVA - CPF: 474.419.091-04 (RECORRENTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TOI c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INAUDITA ALTERA PARS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MERA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
in re ipsa
”.

2.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a devolução dos valores em dobro é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSEFINA CORREA DA SILVA em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A na declaração de inexigibilidade da cobrança derivada do procedimento de recuperação de consumo no valor total de R$ 1.684,16 (mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).

O reclamante requer a reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar os danos morais sofridos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024